Tribunal: STF
Processo: ARE 1328829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DOS 3,17%. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
    1. Agravo de instrumento contra a decisão que se homologou o valor do crédito no montante de R$ 45.159,68 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Título executivo judicial originário da ação coletiva n° 99.0063635-0, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro - SINTUFRJ, o qual condenou a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% aos servidores/substituídos, a partir de janeiro de 1995.
    2. Litispendência não configurada. Embargos julgados procedentes para extinguir a execução coletiva e determinar a efetivação da execução de forma autônoma e individualizada, a ser livremente distribuída. Sentença confirmada pelo TRF2. Recurso pendente de julgamento pelos Tribunais Superiores. Renúncia à execução coletiva e opção pela execução individual. Ainda que a execução coletiva subsista após o julgamento de eventuais recursos interpostos perante os Tribunais Superiores, a executada não terá qualquer prejuízo, porquanto poderá comprovar que os exequentes/credores não possuem mais nada a receber, uma vez que iniciaram a execução individualizada, implicando renúncia a eventual crédito excedente da execução coletiva. Não configuração de duplicidade de execuções. Precedente: TRF2, 5a Turma Especializada, ED 2012.51.01.007417-0 Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 10.03.2014.
    3. Prescrição da pretensão executória não configurada. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a citação válida em ação anterior interrompe a prescrição, mesmo em casos de extinção sem resolução do mérito, voltando a correr, pela metade, a partir do ato que o interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Interrompido o prazo prescricional e proposta a execução individual antes mesmo do término do processo em que se deu a sua interrupção, não há se falar em prescrição da pretensão executória. Precedentes: STJ, 5' Turma, AGRESP 200901061997, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 13.02.2012; TRF2, 5° Turma Especializada, AC 2012.51.01.044591-2, Rel. Des.Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R: 17.01.2014.
    4. As parcelas pagas aos exequentes/embargados a mesmo título, administrativamente ou por força de decisão judicial, devem ser compensadas, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores. Precedente: (TRF2, 5' Turma Especializada, AC 201251011023272, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 22.01.2016).
    5. Agravo de instrumento parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, caput e XXXVI; 37, X, e 100, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente